Tribunal: TJMT
Processo: 0005593-26.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0005593-26.2016.8.11.0015
RECORRENTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 50470493) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 48561480):
“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO “ANGIOPLASTIA CORONARIANA”– DIREITO À SAÚDE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADAS – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA- RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.
Não há, no caso, ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração.
Limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, garantido por dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, a violação ao princípio da Reserva do Possível, dada a prevalência e relevância do direito em questão.
A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.
Uma vez que não há na sentença qualquer determinação relacionada à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inexiste interesse recursal a respaldar tal insurgência
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0005593-26.2016.8.11.0015. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 24/06/2020).
A Recorrente sustenta afronta ao artigo 134, §4o da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faria jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014.
Recurso tempestivo (id. 52977964).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no id. 56872951. Sem contrarrazões do Município de Sinop (id. 59333991).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII